Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-28.2018.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001999-28.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON SOARES RODRIGUES - CPF: 941.046.461-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON SOARES RODRIGUES - CPF: 941.046.461-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

REVISIONAL DE DÉBITO -

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor,
gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Anderson Soares Rodrigues
em face da
r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que nos autos da ação revisional de débito que move em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao rechaçar a pretensão, asseverando que a vistoria realizada em seu medidor não se deu na sua presença. Menciona que através da prova testemunhal, se infere que não houve alteração no consumo de energia, tampouco objeto de consumo.

Ressalta que a falha na prestação de serviços lhe ocasionou inúmeros danos concernentes na cobrança indevida, o corte de energia e a tentativa de solução administrativa junto ao Procon, requerendo a reforma da sentença.

A apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no id. 105284279.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Anderson Soares Rodrigues
moveu ação revisional de débito contra

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que sofreu com cobranças exorbitantes em sua fatura de energia entre os meses de junho e dezembro/2018, pois superiores ao seu consumo comum da residência rural.

Aduz que buscou a resolução junto ao Procon, não logrando a concessionária demonstrar a culpa do consumidor, ocasionando ao arbitramento de multa administrativa no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Narra que ainda assim persiste saldo devedor no valor de R$ 2.822,47 (dois mil oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), que culminou no corte de energia.

Após o trâmite processual, a doutra magistrada sob o fundamento de que o autor não logrou demonstrar fato constitutivo de seu direito, julgou improcedente a demanda,
condenando ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita (id. 105284269).

Inconformado, o autor sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao rechaçar a pretensão, asseverando que a vistoria realizada em seu medidor não se deu na sua presença. Menciona que através da prova testemunhal, se infere que não houve alteração no consumo de energia, tampouco objeto de consumo.

Ressalta que a falha na prestação de serviços lhe ocasionou inúmeros danos concernentes na cobrança indevida, o corte de energia e a tentativa de solução administrativa junto ao Procon, requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, de fato, a unidade consumidora em debate esta situada em zona rural, conforme se infere do histórico de faturas, de modo que incidem os art. 85 e 86, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 85.

A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I – prévia concordância do consumidor, por escrito;

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV– situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

(...)

Art. 86.

Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Diante disso, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse passo, deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, ao teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelada ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão do
onus

probandi
, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Visto isso, repiso que o apelante juntou aos autos os documentos que comprovam a média de consumo da sua unidade consumidora e a discrepância em relação às faturas geradas nos meses de junho a dezembro de 2018, contudo, a apelada não comprovou a alegação que as faturas foram geradas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

E, apesar do laudo de vistoria indicando não existir irregularidade no medidor (id. 105284193), não há comprovação da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva as cobranças.

Ademais, a recalcitrância da concessionária em esclarecer a respeito das cobranças perpetradas culminaram no arbitramento de multa administrativa pelo Procon de Mirassol d’Oeste no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) (id. 105293530, fl. 85).

Desse modo, com a devida vênia ao entendimento firmado pela d. magistrada, tenho que é impositiva a revisão das faturas discutida nos autos, devendo se dar em consonância com os artigos 86 e 89, da Resolução no. 414/2010, ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos ao período contestado.

Neste sentido, colaciono entendimentos deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA
COBRANÇA
INDEVIDA –
ENÉRGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
- LEITURA
PLURIMENSAL
–
COBRANÇA
QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
COBRANÇA
ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. (Rac n. 1000165-90.2019.8.11.0031, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 19.10.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA
ELÉTRICA – ZONA
RURAL
– LEITURA PLURIMENSAL -
COBRANÇA
ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de
imóvel
situado em zona
rural
é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de
energia
elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

A suspensão do fornecimento de
energia
elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”.
(Rac n. 1000096-07.2019.8.11.0048, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.12.21)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado, procedendo, ainda, a suspensão do fornecimento de energia do apelante.

Nesse passo, não se olvida que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelada foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença também merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida de ameaças de interrupção de energia elétrica e inscrição do nome da consumidora no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser totalmente reformado, para determinar a revisão das faturas questionadas, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado, determinando que os valores eventualmente pagos em excesso, a serem apurados após a revisão das faturas e em liquidação de sentença, sejam restituídos ao autor apelante, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir da data do pagamento, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; condenando, ainda,

a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022